Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Precatório expedido. Retificação. Descabimento. Preclusão. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pleito de retificação do precatório expedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível ou não a medida requerida.
III. Razões de decidir
3. A despeito de os agravantes aduzirem erro material nos cálculos que embasaram a expedição dos requisitórios, na realidade, pretendem (re)discutir critérios de aplicação de juros moratórios na atualização do débito judicial, o que não se confunde com simples erro material, este, sim, passível de correção. De todo modo, ainda que houvesse erro material, nítida a ocorrência de preclusão.
4. Segundo jurisprudência do STJ, mesma as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão, quando já foram examinadas por decisão não impugnada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp n. 2.587.217/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/8/2025; REsp n. 1.963.341/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/5/2025.